Tribunal: CARF
Processo: 10480.721205/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721205/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.584 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
HENRIQUE JOSE QUEIROZ COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011,2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721205/2013-53
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 2 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício recebidos de Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 33) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2008,2009,2010,2011 no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 31.455,93, acrescido da multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco a título de “ajuda de custo”, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal estão minuciosamente descritos os procedimentos e
conclusões da fiscalização, dos quais se transcreve:
20. Analisando a documentação fornecida pela Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco, observamos que os créditos efetuados a título de ajuda
de custo possuem valores iguais ao Subsídio dos parlamentares. Esse fato é um
indicativo de que a referida "ajuda de custo" se trata, na realidade, de salário e
não reembolso de despesas, uma vez que dificilmente os parlamentares
possuiriam despesas de valores tão semelhantes como os demonstrados na
planilha entregue pela Assembléia.
(...)
25. O contribuinte incorreu em infração à legislação tributária caracterizada
pela falta de declaração da totalidade dos rendimentos tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos
creditados pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco a título de
AJUDA DE CUSTO nos anos-calendário 2008,2009, 2010 e 2011.
Da impugnação
O interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 54 a 57. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
A Assembleia Legislativa lastreada em decisões judiciais vem considerando
indenizatórias as aludidas verbas de ajuda de custo. Não caberia ao parlamentar
discordar interpretação emprestada tanto pela ALEPE quanto pelo Judiciário,
mormente o STJ.
Preliminar
Como parlamentar entende que atuação da Administração goza de presunção de
legitimidade e não caberia a ele se insurgir contra o procedimento administrativo
adotado pela Assembleia Legislativa ao longo dos anos.
Destarte, deve a Assembleia responder por qualquer sanção decorrente de uma
eventual falha, cumprindo ao contribuinte apenas o pagamento do tributo devido.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

Mérito
Impende fazer as seguintes ponderações:
1a- A ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira
Constituição da República, só não houve menção expressa nas constituições de
1937 e 1988. Os sucessivos regimentos da Câmara dos Deputados e das
Assembleias Legislativas desde então prevêem o pagamento dessa verba.
2a - O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 905, de 22 de
dezembro de 2008, em seus artigos 43 e 44, regula a ajuda de custo.
3a- A natureza indenizatória da ajuda de custo está em consonância com toda a
legislação, além do regimento das Casas Legislativas de todo Brasil,
especialmente o Regimento da Câmara de Deputados.
4a -O contribuinte na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada
pela Administração da Assembleia Legislativa.
5a -A controvérsia em apreço não é nova no âmbito da Assembleia Legislativa de
Pernambuco já sendo objeto de autuações anteriores pela RFB cuja discussão já
chegou ao STJ.
6a - Seguindo posicionamento do STJ, considera a ajuda de custo, uma verba
indenizatória e insuscetível de tributação pelo imposto de renda.
...
A decisão denegatória de primeira instância traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008,2009,2010,2011
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA.
BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO. O sujeito passivo da relação
jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar todos os
rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção
do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
NÃO
COMPROVADA.
TRIBUTAÇÃO. Não logrando o contribuinte comprovar a natureza
indenizatória/reparatória dos rendimentos recebidos a título de ajuda de
custo paga com habitualidade, constituem eles acréscimo patrimonial
incluído no âmbito de incidência do imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFICIO
E DE JUROS DE MORA. E cabível, por disposição literal de lei, a
incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, e de juros de mora à
taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, excetuando-se
as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2017 (e-fl. 85), o sujeito
passivo interpôs, em 22/02/2017 (e-fl. 88), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: o imposto de renda não incide sobre os
verbas recebidas a título de ajuda de custo, o Judiciário já vem decidindo contendas similares em
favor dos contribuintes, a impossibilidade de aplicação de multa por erro escusável. Em
28/03/2017 complementa seu recurso voluntário (e-fl. 115), apontando que seu direito à isenção
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

das verbas envolvidas foi reconhecido quando do julgamento do Recurso de Apelação n.
385.982/PE, ao qual se seguiu decisão favorável no Recurso Especial n. 976.648/PE ao STJ
(decisões colacionadas a e-fls. 119 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos a título de
ajuda de custo pagos pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco de 2008 a 2011, no
total de R$114.385,22.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Verificam-se ainda argumentos recursais no sentido de que a isenção das verbas
em questão foi levada à prestação jurisdicional e caracterizada estaria a concomitância entre as
lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mas veja-se: as ações citadas pelo interessado tiveram suas sentenças prolatadas
durante os anos de 2006 e 2008, anteriores aos exercícios do presente lançamento, não se
aplicando portanto a concomitância.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Responsabilidade da Fonte Pagadora - Retenção do Imposto
...
Assim, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte
o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos, a que se refere o art. 43 do CTN:
...
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do art.
45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo cuja retenção
está obrigada a fazer, caracterizando-se, nessa atividade, como responsável tributário:
...
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento do
tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo:
...
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda, a
quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte
não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no
regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime
de retenção por antecipação).
...
..., no regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, nos termos dos arts. 7o a 12 da
Lei no 9.250, de 1995, ...
...
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão legal
que estabeleça a incidência exclusiva na fonte e para os quais não haveria isenção,
estava o contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na declaração de
rendimentos.
Segundo Parecer Normativo SRF no 1/2002, salvo nos casos em que a tributação é
exclusiva na fonte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa
a partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física,
inclusive em relação ao disposto no art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999:
...
Portanto, o imposto decorrente do cálculo do ajuste anual é devido pela pessoa física
beneficiária dos rendimentos, salientando-se que, se não houve a retenção de imposto
em relação aos valores discutidos, o rendimento foi pago pelo seu valor bruto, tendo o
montante que corresponderia ao imposto a ser retido sido efetivamente recebido pelo
contribuinte. Caso fosse exigido o imposto que deixou de ser retido pela fonte pagadora,
teria esse que ser adicionado ao rendimento auferido pelo contribuinte, o que implicaria
modificação nos contornos do fato gerador da obrigação tributária discutida.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

Rendimentos - Ajuda de Custo
No mérito, a tese de impugnação é de que os valores discutidos, recebidos a título de
ajuda de custo, seriam isentos do imposto de renda, em face de sua natureza
indenizatória.
Via de regra, a aquisição de disponibilidade financeira é fato gerador do imposto sobre a
renda da pessoa física, na acepção do art. 43 do CTN, com destaque também para seu §
1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001), que estabelece que a incidência
do imposto independe da denominação do rendimento:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
(...)” (Grifou-se)
Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nos termos do art. 113 do CTN:
...
E, uma vez constituído o crédito tributário, em conformidade com o art. 141 do CTN,
sua exclusão, por suposta isenção (art. 175, I, do CTN), teria vez caso houvesse
disposição legal nesse sentido, por previsão do art. 97 do CTN:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.”
(...)
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias
(...)
Exclusão de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
(...)”
Sobre o tema, é de se ressaltar, ainda, a disposição do art. 111 do CTN, que prevê que a
legislação que disponha sobre exclusão de crédito tributário ou outorga de isenção deve
ser interpretada literalmente:
...
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

A interpretação literal, nesse caso, é aquela que implica uma leitura restritiva da
legislação, não permitindo ao aplicador estender eventual isenção a hipóteses não
contempladas expressamente.
Saliente-se, ainda, a restrição prevista no § 6o do art. 150 da Constituição Federal, com
redação da Emenda Constitucional no 3, de 1993:
“ Art. 150 (...)
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.”
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes encontram-se,
de uma forma geral, reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), que elenca os respectivos
dispositivos legais em que se fundamenta.
As “ajudas de custo” isentas, são aquelas previstas no inciso I do art. 39 do RIR/1999,
que tem matriz legal no art. 6o, XX, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoa físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte.”
...
Destarte, por se constatar que, no caso concreto, as vantagens percebidas a título de
“ajuda de custo” constituem renda nos exatos termos do artigo 43 do CTN, devem ser
somadas aos outros rendimentos tributáveis para a determinação da base tributável, até
porque “a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o).”
Nesse sentido, prevê o art. 43 do RIR/1999:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)”
O pagamento da ajuda de custo deve se revestir de caráter indenizatório, eventual, para
que não se confunda com complemento salarial, bem como possa ser comprovada a sua
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais verbas se destinam a
ressarcir os gastos, respectivamente, com transporte e instalação do contribuinte e sua
família, em caráter permanente, em localidade diversa daquela em que residia, por
transferência de seu centro de atividade, e com alimentação e pousada, por serviço
eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho.
Por certo, conforme consta dos autos, as verbas pagas ao contribuinte não se referiram à
indenização de despesas com mudança de domicílio, em caráter permanente, uma vez
que tais verbas foram pagas continuadamente nos anos-calendário.
Não resta dúvida que os valores recebidos a título de indenização, assim entendidos
aqueles destinados a recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese de
incidência do imposto de renda, haja vista a evidente ausência de acréscimo patrimonial.
Desta forma, é fato que tais valores, com natureza puramente indenizatória, não
necessitam de previsão expressa de isenção ou exclusão na legislação tributária. Não é
necessário isentar o que, por sua natureza, não estaria no campo de incidência do
imposto.
Ora, a finalidade da indenização é recompor o patrimônio daquilo que se desfalcou
pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos, ou seja,
representa uma compensação de caráter monetário, a ser atribuída ao patrimônio da
pessoa, que de alguma forma foi reduzido.
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas de
ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de despesas
incorridas para participar das sessões legislativas.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas (valores fixos),
bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se prestavam a
indenizar o contribuinte pelas despesas incorridas no exercício regular de suas
atividades.
Multa de ofício de 75% e juros de mora
Afirma o impugnante que a Assembleia Legislativa deve responder por qualquer sanção
decorrente de uma eventual falha na informação dos rendimentos recebidos.
No entanto, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe de culpa
ou dolo do agente, ainda que decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo
136 do CTN assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às
exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por
puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo
acima transcrito e, assim, tomando conhecimento que o contribuinte não ofereceu
rendimentos à tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de
ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas normas legais que menciona, ratifica
esta assertiva:
...
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
...
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.584 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721205/2013-53

O contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao recolhimento do
imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por meio de procedimento fiscal
de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício de 75%.
Os juros de mora lançados obedeceram fundamentalmente, o artigo 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996.
Jurisprudência Administrativa e Judicial
As decisões judiciais trazidas pelo impugnante têm efeitos meramente ilustrativos, pois
esta instância administrativa de julgamento não está vinculada aos seus conteúdos, visto
que as mesmas não fazem parte das normas complementares constantes do art. 100 do
CTN, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas nos processos de que
resultaram as decisões.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm efeitos exclusivos entre as partes
envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide judicial.
Mas por outro lado, pode ser entendido que a omissão apurada ocorreu em parte
em razão de erro da fonte pagadora. O interessado, utilizando-se das informações fornecidas
pela fonte pagadora divergentes da real disposição legal tributária, traz a possibilidade de
afastamento da multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73,
abaixo transcrita, uma vez que realmente o contribuinte incorreu em erro escusável:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 179
DF CARF MF
Original